Tribunal: TJES
Processo: 0016985-75.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016985-75.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016985-75.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

EMBARGADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:

DES. C
ONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE (LEI Nº 14.905/2024). OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, ao manter a sentença, deixou de se manifestar sobre os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, especialmente diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada foi omissa ao não aplicar os critérios atualizados de correção monetária e juros moratórios introduzidos pela Lei nº 14.905/2024, a qual alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, bem como para fins de prequestionamento (Súmula 356/STF e Súmula 98/STJ).

A Lei nº 14.905/2024 modificou os critérios legais de atualização monetária e juros moratórios, estabelecendo o IPCA como índice de correção e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como parâmetro para juros de mora.

O art. 1.045 do CPC determina a aplicação imediata das alterações processuais e de critérios de cálculo, inclusive aos processos em curso, salvo disposição em contrário.

A jurisprudência do STJ e do STF admite a incidência imediata de normas que tratam de consectários legais da mora, sem ofensa à coisa julgada (RE 1.317.982/ES).

O acórdão embargado omitiu-se quanto à definição dos índices aplicáveis, razão pela qual se impõe a integração do julgado para estabelecer a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária incide pelo IPCA a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a fim de evitar a dupla incidência.

A aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 alcança os processos em curso, inclusive na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 389 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 1.045.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.317.982/ES, Plenário; STJ, Súmula 98; STF, Súmula 356; TJES, Apelação Cível nº 5001496-79.2023.8.08.0064, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016985-75.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

EMBARGADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:

DES. C
ONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V
O T O

Conforme sumariamente relatado, a irresignação do recorrente consiste na alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

É cediço que os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer, completar ou corrigir decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo igualmente admitidos para fins de prequestionamento de matéria (Súmula 356 do STF e Súmula 98 do STJ).

A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde sua publicação, modificou o regime de atualização monetária e juros legais, consolidando entendimentos do STJ e STF, como o RE 1.317.982/ES, que estabelece que a alteração dos consectários legais da mora durante a execução não ofende a coisa julgada. Conforme o art. 1.045 do CPC, as alterações processuais e de critérios de cálculo aplicam-se imediatamente, inclusive a processos em curso, salvo disposição em contrário.

No caso em exame, o acórdão embargado de fato se mostrou omisso em relação à definição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis, especialmente diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

A jurisprudência desta Corte já vem se manifestando de maneira uniforme a respeito da aplicação imediata da nova lei, como demonstra a seguinte ementa:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/24. OMISSÃO RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 8. Embargos de declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A correção monetária sobre os honorários sucumbenciais incide, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, pelo índice oficial da CGJ-ES e, após a vigência da referida lei, pelo IPCA. 2. Os juros moratórios incidem pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado." (TJES, Apelação Cível nº 5001496-79.2023.8.08.0064, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível).

No presente caso, o v. acórdão, ao manter a sentença, deixou de se manifestar sobre os índices de atualização monetária e juros aplicáveis. Entretanto, a Lei nº 14.905/2024 é clara ao determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária. Quanto aos juros moratórios, a mesma norma alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a utilização da taxa Selic, deduzido o IPCA, a fim de evitar a dupla incidência.

Dessa forma, a aplicação da novel legislação é medida que se impõe, garantindo segurança jurídica e harmonia do sistema processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para sanar a omissão e determinar que a condenação seja atualizada monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e com juros moratórios calculados com base na Taxa SELIC, deduzida a correção monetária, ambos a partir do efetivo desembolso pela seguradora

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

D
ES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.